Tribunal: TJMT
Processo: 0006121-30.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006121-30.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GISELLE GONCALVES MAYA DA MATA - CPF: 002.103.051-00 (VÍTIMA), UANDERSON SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.918.111-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS.

ISENÇÃO DE
DANO MATERIAL E
CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo, a desclassificação do delito de corrupção de menores e a readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado; (
ii
) se as qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo devem ser afastadas; e (
iii
) se a condenação pelo crime de corrup
ção de menores deve ser mantida,
(
iv
) se o concurso de crimes de
ve ser formal ou material; (
v) avaliar a possibilidade de isenção
de dano material e das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade do furto qualificado está comprovada pelos autos de ocorrência, depoimentos testemunhais e laudos periciais que indicam a subtração dos bens da vítima.

2.
A autoria do crime é confirmada pelo reconhecimento do apelante por testemunhas, pelos relatos da vítima
, das testemunhas
/terceiros
que participaram do delito
e pela apreensão parcial dos bens subtraídos em posse de terceiros relacionados ao acusado.

3.
As qualificadoras do concurso de pessoas
e mediante o uso de obstáculo e escalada
, devem ser afastadas
, pois
já são elementos constitutivos do próprio crime
do furto qualificado.

4.
A condenação pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida, pois há comprovação de que o apelante praticou o delito na companhia de adolescentes, o que configura a
infração prevista no art. 244-B
do ECA
, independentemente de prova da efetiva corrupção moral dos menores.

5.
Diante do afastamento da qualificadora
a pena deve ser readequada com nova dosimetria, observando-se a fração proporcional na fixação da pena-base.

6.
Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considerada razoável e proporcional
a
fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
- Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022), devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo (TJMT,
Ap
no 1017230-60.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– 5.12.2023).

7.
O reconhecimento do concurso formal de crimes é cabível quando o furto qualificado e a corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

8.
A isenção
de dano material e
de custas processuais deve ser objeto de avaliação pelo Juízo de Execução, conforme entendimento jurisprudencial, pois a alegação de hipossuficiência não pode ser avaliada na fase recursal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo é cabível quando os elementos probatórios não comprovam, de forma inconteste, sua incidência.
2
. A prática delitiva em conjunto com adolescentes configura o crime de corrupção de menores, independentemente da efetiva influência sobre os menores.
3.
O concurso formal deve ser reconhecido quando os delitos de furto qualificado e corrupção de menores forem praticados em um único contexto fático, sem desígnios autônomos.
4.

A isenção de custas deverá ser comprovada na fase de execução penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 545.963/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
em
03/02/2021;
AgRg
no
AREsp
n. 1.867.928/MT, Rel. Min. Laurita Vaz
, Sexta Turma, j.
em
19/10/2021;
TJMT

-

(N.U 0006942-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE
27/02/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ELTON BARBOSA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da

2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra
do Garças

(
MT
)

que
,
julg ando parcialmente p rocedente s o s

pedido
s
d
a
exordial acusatória,
condenou o réu
na
sanç
ão
do
art. 1
55, §§ 1o e 4°, inc
isos
I, II e IV, do
CP
, e no artigo 244-B
, do

ECA
, em concurso material, condenou o acusado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa e do valor de R$ 32.080,00 (trinta e dois mil e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais em favor da vítima
(Id.
262265831
)
.

Irresignada
,
a defesa interpôs o presente
recurso de apelação requerendo:
I
)
a absolvição por
insufici
ência probatória
(art.
386,
V e V
II, do C
PP) dos ilícitos previstos no art.

155, §
§

1o e
4o, incisos I e IV do
CP
; II)
a reforma da sentença da condenação de corrupção de menores (
art
.
244-B
,
da Lei 8.069/90
)
;
III)
subsidiariamente,
pelo reconhecimento do concurso formal de crimes;
IV
)
seja readequada a pena inaugural

ao menor patamar normativo
;
V) Da 2a fase da dosimetria
; V
I)
seja afastada
a qualificadora do concurso de pessoas e a qualificadora do rompimento de obstáculo e escalada
;
VII)
da dosimetria da pena;
VII
I
)

seja alterado o regime inicial de
cumprimento da reprimenda;
IX
)
seja dispensado do pagamento do valor de R$

32.080,00

(trinta e dois mil e oitenta reai
s)

a título de danos materiais
; X)
e que seja concedida a isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais (Id.
262265845
).

Em contrarrazões o Ministério Público

requer seja o recurso defensivo conhecido e

manifestou
-se
pelo
total
des
provimento
do
recurso de apelação,
a fim de manter a
condenação

do
réu
nos exatos termos da sentença

condenatória
(Id.
262265848
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
parcial
provimento
do recurso defensivo
,
para
o fim de, unicamente, retificar a pena-base estabelecida na sentença

(Id.
270657354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
ELTON BARBOSA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal
da Comarca de
Barra
do Garças
(MT)
.

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO

(...).
no
dia
16 de agosto de 2014
, por volta

das
23h40min
, na residência situada na Rua G, s/n°, Bairro São João, aos fundos do

Boulevard
Buffet, nesta cidade, os denunciados
ELTON BARBOSA DA SILVA (vulgo “ELTINHO”)

e
UANDERSON SANTOS DA SILVA
, em
companhia dos menores

TULIO AIRES CASTRO, MATHEUS SOUSA COSTA e FELIPE FEITOSA VIANA (vulgo “FELIPINHO” ou “CACHORRINHO”), mediante ajuste prévio e em comunhão de propósitos,
subtraíram
, em proveito comum, com o fim de
assenhoreamento
definitivo, por

meio de
escalada e rompimento de obstáculo
, conforme Laudo de Exame Pericial de

Crime Contra o Patrimônio de fls. 90/94-IP, os seguintes objetos:

01 (um) aparelho televisor LCD
, marca LG, 47 polegadas, avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos

reais);

01 (um) aparelho televisor LCD
, marca SEMP TOSHIBA, 42 polegadas, avaliado

em R$ 1.000,00 (mil reais);
01 (uma) maleta
, com
semijoias
em seu interior, avaliada em

R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
01 (uma) corrente de ouro com pingente de leopardo
,

avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais);
01 (um) anel com pedra
(tamanho grande),

avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);
01 (uma) coleção de relógios
(nove

unidades), marca TAG HDUER, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais);
01(um) secador de cabelo
, marca BRITÂNIA, coloração vermelha, avaliado em R$ 200,00 (duzentos

reais);
01 (uma) escova de cabelo elétrica
, tipo rotativa, marca CONAIR, avaliada em R$

350,00 (trezentos e cinquenta reais);
01 (uma) máquina de cortar cabelo
, marca PHILIPS,

avaliada em R$100,00 (cem reais);
01 (uma) balança digital
, cor rosa, marca CAMRY,

avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais);
06 (seis) vidros de perfume importados
, de

diversas marcas, avaliados conjuntamente em R$ 2.000,00(dois mil reais);
03 (três) bolsas com kit maquiagem
, avaliadas conjuntamente em R$ 900,00 (novecentos reais);
01 (um) cinto de couro
, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais);
01 (um) capacete
, cor fosca,

marca SANMARINO, avaliado em R$ 100,00 (cem reais);
01 (um)
óculos
, marca

RAYBAM, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais);
01 (um) óculos
, modelo esportivo,

marca ADIDAS, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais);

várias peças de roupa de bebê
,

avaliadas conjuntamente em R$ 2.000,00(dois mil reais); e
vários materiais de limpeza
,

avaliados conjuntamente em R$ 200,00 (duzentos reais),
acarretando um prejuízo total à vítima GISELLE GONÇALVES MAYA de R$ 32.080,00 (trinta e dois mil e oitenta reais)
,

consoante Auto de Avaliação de fl. 86-IP e declarações da própria vítima às fls. 69/70-IP.

Posteriormente, a
res furtiva
foi parcialmente apreendida (fls. 51 e 53 do IP) e restituída a

quem de direito (fl. 54-IP)
.

(...).

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

(...)
.

na
data supracitada (
16/08/2014
), nesta cidade, os

denunciados
ELTON BARBOSA DA SILVA (vulgo “ELTINHO”)
e
UANDERSON SANTOS DA SILVA
, consciente e voluntariamente,
corromperam

os menores de 18 (dezoito) anos, TULIO AIRES CASTRO
(nascido aos 26/12/1996, Certidão de Nascimento

de fl. 95-IP),
MATHEUS SOUSA COSTA
(nascido aos 14/06/1997, Certidão de Nascimento de fl. 62-IP) e
FELIPE FEITOSA VIANA
, vulgo “CACHORRINHO” ou “FELIPINHO”(nascido aos 10/01/1997 – Carteira de Identidade de fl. 96-IP),
praticando em conjunto o delito de furto qualificado durante o repouso noturno acima retratado
,

tendo eles, assim procedendo, facilitado a
corrupção destes inimputáveis, induzindo-os à prática delituosa e depois com eles realizando-a
.
(...).

(Id.
262264416 -
p.
10-15
).

Sobreveio sentença condenando
parcialmente

o apelante

à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa e do valor de R$ 32.080,00 (trinta e dois mil e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais em favor da vítima
pelo crime previsto n
o artigo
art. 155, §§ 1o e 4°, incisos I, II e IV, do CP, e no artigo 244-B,
do ECA
, em concurso material (Id.
262265831).

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

I
)
Da
absolvição por insuficiência probatória (art. 386, V e VII, do CPP) do ilícito previsto no art.155, §§
1o e
4o, incisos I e IV do C
P
.

A defesa requer a absolvição do apelante alegando que
:

(...).
A instrução probatória demonstrou que a materialidade do ilícito é certa e inconteste, entretanto,
o mesmo
não se pode afirmar sobre a autoria delitiva, isso porque os elementos de convencimento produzidos durante toda a persecução penal não foram aptos a determinarem culpa ao assistido Elton.

A condenação adveio da singela circunstância de ser Elton vizinho da ofendida e possuir histórico criminal. Ilação, à evidência, calcada em rótulo de “criminoso” impregnado ao assistido.
(...). (Id.
262265845
).

Entretanto, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva do crime de furto qualificado se encontra comprovada pelo
Boletim de Ocorrência n. 2014.225505
, 2014.228523
(Id. 262264416 – p. 18-
19
, 58-61
),
Termo de Declaração
(Id.
262264416

– p.
20-21, 23-25, 30-31
, 33-34
, 45-51
, 54-55
, 62-63
, 66-70
, 85-90
, 94-96
, 146-148, 150-151
), Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e
Interrogatório
(Id. 262264416 – p. 26-28),
Termo de Acareação (Id. 262264416 – p. 32);
Termos de Depoimentos (Id. 262264416 – p.

42-44),

Termo de Exibição e Apreensão (Id.

262264416

– p.
73
),
Auto de Apreensão (Id.
262264416
– p. 75),
Auto de Entrega (Id.
262264416
– p.
76),
Auto de Avaliação (Id.
262264416
– p. 111-112),
Laudo de Exame Pericial em de Crime Contra Patrimônio (Id.
262264416
– p. 116-120),
Termo de Reconhecimento9 Fotográfico de Pessoa (Id.
262264416
– p. 152),
Ficha de Qualificação e Matrícula de
Adolescente
/ Código SIPIA 74696 (Id.
262264416
– p.
178-184),
Relatório da Situação Processual Executória (Id. 262265785 – p. 357-370),
Relatório de Mídias (Id.
262265756 a 262265763
),
bem como as declarações prestadas nos autos.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante nos atos ilícitos e a respaldar a condenação.

No caso em tela,
a vítima
Gisele Gonçalves Maya
, na fase policial, relatou que:

(...).
QUE, no dia 16/08/2014 saiu de sua residência por volta das
17:30

hs
, quando retornou as 23:30
hs
encontrou a sua residência revirada; QUE, cortaram a cerca elétrica e entraram pela saída de ar; QUE, levaram dois televisores, um da marca Sony e um da marca Semp
Toshi
, uma maleta de
semi-jóias
, dentro da maleta tinha uma corrente de ouro, com pingente, ele era um leopardo e tinha um anel com uma pedra grande rocha, oito relógios da marca TAG HDUER, um secador de cabelo vermelho, uma escova rotativa, uma
máquina
de cortar cabelo, uma balança digital rosa, seis vidros de perfumes importados, três bolsas de maquiagens, um cinto couro, um capacete
samarino
preto fosco; várias roupas de
recém-nascido
; um óculos Ray
bam
, um óculos esportivo adidas, material limpeza;
QUE, suspeita do vizinho ELTON BARBOSA DA SILVA; QUE, o vizinho MENES reconheceu o gol branco quadrado, no qual os suspeitos levaram as coisas da residência; QUE, MENES também reconheceu que o condutor estava com uma camiseta vermelha; QUE, quando a
polícia
abordou o carro, a camiseta vermelha estava dentro do carro; QUE, a cachorrinha da casa do vizinho ELTON é muito brava, porém no dia do furto, ela não latiu ora nenhuma, isso demonstra que um conhecido estava junto
; (...).
(Id.
262264416
– p. 23-24).

Em juízo,
a
vítima

Gisele Gonçalves Maya
, relatou que:

(...).

Gisele:
Então, quando eu cheguei
em
casa, por volta de 11 horas da noite, onze (11) e pouco, estava arrombada.

Magistrado:
Sim.

Gisele:
E aí, segundo informações do vizinho que estava na frente. Tinha uma movimentação ao lado da casa do Elton, que era usuário, que é usuário de drogas, e que ele viu um carro entrando de ré, uma movimentação
bastante
rapazes ali. E como a gente sabia da procedência da má índole do rapaz, a gente já deduziu que seria ele,
né? A mãe até confirmou, disse que era ele mesmo, disse que ele estava foragido. A polícia foi até o local, verificamos um monte.

Magistrado:
Cortou um pouco a voz Gisele. A senhora foi até o local.
A
polícia
foi até o local e?

Gisele:
Isso, aí nós chegamos
em
casa. Tinha sido roubado
bastante
objeto
s
. E a polícia chegou até o local. Fizemos a lista dos bens que senti
mos
falta. A casa toda revirada.
E aí o Elton até foi preso, realmente confessou que tinha sido ele
e
mais alguns amigos.

Magistrado
:
Foi
recuperado
alguns bens
?

Gisele:

É,
algumas coisinhas bem sem valor, né?
É secador de cabelo, escova rotativa, uns
2
(dois) perfumes, algumas
semijoias
assim.
Mas os itens de valor mesmo, nada. Foram
furtados
2
(dois) televisores, e
01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) anel de ouro. E bastante coisa de um enxoval da minha filha. Na época, eu estava grávida de
6
meses, então eu tinha bastante coisas guardadas, levaram praticamente tudo do enxoval dela.

Magistrado:
Eles entraram por onde? Na casa da senhora, a senhora falou que teve arrombamento?

Gisele:

É,

ele
s
entraram
pela casa do Elton, que era meu vizinho. É, cortaram a cerca e pularam o muro e abriram, arrombaram a janela da cozinha.

Magistrado:
Entendi. E quem
é,
só para só para entender uma coisa. No início a senhora falou, o vizinho teria identificado, quem foi que entrou na casa da senhora, foi isso?

Gisele:
Isso o vizinho
Menes
. Que eu acho que ele não está conseguindo entrar na audiência.

Magistrado:
Ah

ele está aqui no lobby,
tá
bom então não tenho mais perguntas.

(...).

Promotor:

Qual que é o prejuízo da senhora? Qual o valor de prejuízo? Mais ou menos?

Gisele: Uns R$30.000,00 (trinta mil reais).

Promotor:
Certo. É a senhora. Por onde que eles entraram
n
a casa da senhora? Qual foi o local?

Gisele:

Na janela da cozinha, pularam o muro pela casa do meliante, né? Pela casa do Elton, e abriram a janela da cozinha.

Promotor:
Lá na casa, esse muro da senhora é de quantos metros mais ou menos?

Gisele:
Acredito uns 2 m de altura.

Promotor:
A senhora viu lá no local onde eles pularam o mundo, como que eles fizeram para pular o muro?

Gisele:
Ah, eu não sei detalhar isso, mas era do, deve ter subido em alguma coisa, né, porque estava na casa do
Eltinho
. Talvez
deve
ter colocado alguma escada, alguma cadeira, né? Cortaram a cerca.

Promotor:
Deixo te perguntar uma coisa, e cortaram a cerca elétrica?

Gisele:

Isso. Cortaram a cerca elétrica.

Promotor:
E o vizinho da senhora falou
pra
senhora, quantas pessoas que ele viu lá no local?

Gisele:
Não, ele não me disse quantidade. Ele disse que tinha algum, que tinha
bastante
rapazes na casa do Elton. Estava tudo
muito escuro, mas que ele percebeu uma movimentação estranha e um carro, um gol quadrado que entrou de ré.

Promotor:
Esse gol entrou na garagem da senhora?

Gisele:
Não, não,
entrou pela casa do Elton. Eles passaram o produto todo pelo muro.

Promotor:
Eles passaram com o produto sobr
e o muro?

Gisele:
Sobre o muro, pela casa do vizinho.

Promotor:
O vizinho da senhora falou que viu o menor de idade que aparentava ter de idade de adulto?

Gisele:
Não entendi a pergunta.

Promotor:
É o vizinho da senhora falou em algum momento que viu o adolescente dos menores de 18 anos também no local do fato?

Gisele:
Não, não, não, não, não precisou isso, se era menor ou não.

Promotor:
Ele falou que ele conhecia mais pessoas, sem ser o
Eltinho
, ou só o
Eltinho
que ele conhecia?

Gisele:
Não. Também não conhecia ninguém. Porque aqui não, não pegamos para ver esses comentários. Ele decidiu uma
movimentação
, que tinha bastante movimentação na casa, e estava tudo muito escuro desligado, muito escuro, e ele viu esse gol entrando. Quando ele começou a desconfiar que ele
achou
que tinha alguma coisa errada.

Promotor:
Certo. Satisfeito.

(...).

Defensor:

Boa tarde, o vizinho falou para a senhora aproximadamente qual foi horário que teve essa movimentação lá
Eltinho
?

Gisele:
Ah, como faz muito tempo. Bem, eu não me recordo agora, mas assim, acredito que deve ter por volta de umas
9
, umas 9 da noite, porque eu cheguei em casa 11 e pouco. E assim, eles tiveram de abrir a geladeira, comer, entendeu? Abriram
coca-cola
,

tomaram
coca-cola
, comeram salame, comeram de chocolate. Fizeram a festa.

Defensor:

Entendi
a senhora chegou 11 horas lá e ele já não estava mais.

Gisele:
Não, não. Passou uma viatura quando essa, porque ali

na região, eu morava próxima ali
a
faculdade, então sempre passa muita viatura. E aí eu acredito que eles assustaram, e aí que resolveram parar o furto, porque ainda tinha muita coisa jogada no chão para que eles fossem levar malas abertas, né? Umas
3
malas abertas, e minhas roupas, muita coisa jogada no chão da casa para eles poderem jogar dentro, né, da mala. Mas eu acho que como a viatura passou, eles assustaram e resolveram ir embora. Porque logo que a viatura passou, o carro deles na casa estava lá encostado.
Defensor:
A senhora está dizendo que pulando para a casa da senhora da casa do
Eltinho
, né, vindo de lá é difícil de pular, é difícil de passar ali?

Gisele:
Ah eu achava que era pela cerca elétrica, né? Mas eu vi que não era não.
(relatório de mídias – Id.
262265756
).

A testemunha
Menés
Augusto Francisco
,
vizinho que visualizou a movimentação,

declarou em juízo
que:

(...).

Promotor:
O senhor Augusto, o senhor era o
vizinho
da dona Gisele quando aconteceu o curto lá na casa dela?

Menés
Augusto
: Sim,
fui vizinho.

Promotor:
Até hoje o senhor é vizinho dela?

Menés
Augusto:
Não
é
eu. Eu moro agora na chácara aqui bem próximo do Toledo, mas naquela época.

Promotor:
O que o senhor viu quando
aconteceram
os furtos? O senhor está me ouvindo?

Menés
Augusto:
Estou.

Promotor:
Fala para gente o que o senhor viu lá no dia?

Menés
Augusto:

Então é naquele dia, eu cheguei já do futebol, é foi um dia de sábado, e eu cheguei do futebol, acredito, por volta de
7
e meia, 8 horas, sei que já bem escuro. E o que eu vi ali. O que eu presenciei na minha chegada foi que, desceu um carro que estava em uma garagem na casa vizinha do senhor, doutor Leonardo, né?

É esse carro assim que eu cheguei, ele desceu uma pessoa dirigindo. E,
era
um gol branco esses
gols enquadrado
, né?
Tem uma descrição no para
-choque
, não me
lembro
qual a descrição agora.
Mas é depois, acho que um senhor policial civil é o
Edsionomar
, acho que conseguiu pegar esse carro suspeito e levou lá para
mim
fazer um reconhecimento. De fato, o carro era aquele. As pessoas. Eu não consegui assim reconhecer, né? Porque já era escuro. Então eu não consegui conhecer, reconhecer as pessoas.

Promotor:

Essas pessoas estava
lá na casa do Elton?

Menés
Augusto:
Então, doutor, é o que eu vi foi ele ficar descendo, né? Eu acho que nesse momento,
Portanto
, essas pessoas como desceu só o motorista, eu acredito que já tinham dispersado já algumas pessoas, né? Eu não posso afirmar que realmente estavam lá, né? Agora, como aconteceu aquilo ali? Depois foi o policial abordou esse carro e era o mesmo carro, a gente imagina se que fosse assim parte dessa ação deles aí, né?

Promotor:
O senhor viu o local que as pessoas entraram na casa da dona Gisele? Por onde que eles entraram?

Menés
Augusto:
Não
compreendi,
doutor.

Promotor:
Senhor viu por onde essas pessoas entraram na casa da dona Gisele?

Menés
Augusto:
Não, não vi.

Promotor:
É o Elton morava do lado da casa dela?

Menés
Augusto
: Sim.

Promotor:
Ela é vizinha de muro?

Menés
Augusto
: Vizinha de muro. Exato.

Promotor:
Tinha cerca elétrica nesse muro?

Menés
Augusto:
Doutor
, havia
cerca elétrica. Não sei se estava funcionando essa cerca, hein?
Parece,
se não me engano...

Promotor:
O senhor viu que do muro divide com a casa do Elton foi cortada
a
cerca elétrica?

Menés
Augusto:
Doutor deixa eu me recuperar minha memória aqui
é,
se não me engano, eu. Eu não sei se eu não tenho certeza se havia essa cerca elétrica, mas é do lado do Elton parece que não, hein? Eu não tenho absoluta certeza agora. Hoje eu sei que ela tem cerca elétrica assim, eu não sei se foi colocado depois
ou antes
, eu não posso te afirmar com tanta certeza isso aí agora, hein?

Promotor:
O senhor conhecia o Elton?

Menés
Augusto:
Sim.

Promotor:
Tinha comentários que ele praticava furtos?

Menés
Augusto
: O Elton, o
Eltinho
, na verdade é uma pessoa que
foi vizinho
nosso, lá da minha mãe há muitos anos, a dona branca e a vizinha, desde quando minha mãe mudou para lá e a gente já sabia, né? Que ele tinha esse problema. Porém, ali com a gente,
com nós
, ele nunca tinha
feito,
praticado essas coisas. É por ser vizinho ali. Até a mãe dele, muito amiga nossa. A gente considerava como boas pessoas, né? Mas ele sabia, sim.

Promotor:
Ele é usuário de drogas?

Menés
Augusto:
Sabia também.

Promotor:
O senhor viu algum adolescente lá na casa dele no dia?

Menés
Augusto:
Como que é doutor?

Promotor:
Senhor viu alguma adolescência lá na casa do
Eltino
naquele dia?

Menés
Augusto:
Não, não vi. Porque, como eu falei
pro
senhor,
é
eu na verdade, eu cheguei do futebol. Eu estava chegando do futebol quando eu vi esse carro descendo da garagem da casa dele, que não é uma garagem assim, é onde é a entrada para a casa dele, né.

Promotor:
Certo. O senhor viu o barulho de gente lá, de mais uma pessoa?

Menés
Augusto:
Não. (...).
(relatório de mídias – Id. 262265758).

O réu
ELTON BARBOSA DA SILVA
, em
j
uízo,
optou por exercer o direito ao si
lêncio. Contudo, durante seus
interrogatório
s

na fase
policial,
confirmou
ter disponibilizado sua residência para a r
ealização da conduta criminosa, embora tenha negado envolvimento direto na execuç
ão dos delitos em
apuração, relatou que
:

(...). QUE no dia
16/08/2014
, por volta das
21:00

hs
, o vulgo "CACHORRINHO" (FELIPE FEITOSA) ofereceu uma quantidade de droga ao declarante, e perguntou se tinha pessoas na residência;
QUE, o declarante disse que não tinha ninguém na residência,
então pegou a droga e foi para o bairro São José usar a droga, na casa da ALINE; QUE, o vulgo "Cachorrinho estava acompanhado do ANDERSON, O IRMÃO DO ANDERSON O MATEUS, depois ficou sabendo que chegou o motorista do gol prata, quadrado; QUE, quem disse do
motorista do gol foi o TULIO
;
QUE, eles entraram na residência pelo lado da casa do declarante, quebrou a cerca e entraram; QUE, o declarante não entrou, ficou usando droga em sua casa; QUE, não viu o que eles levaram da residência; QUE, o declarante não entrou na residência, por isso oferece as digitais para confrontar com as digitais da residência arrombada
; QUE, ALINE mora pero do BAR BLECK BAR, no bairro São José, nesta;

QUE, sabe que o FELIPE FEITOSA E O MATEUS são menores de idade; QUE, não
sabe

quem é o motorista do gol;
(...). (Id.
262264416
– p. 26-28).

(...).
QUE atualmente se encontra recolhido na

cadeia
pública
local, pelo cometimento do crime de receptação; QUE, comparece nesta
delegacia

devidamente escoltada pela AGEPEN NEIDE NAYARA NASCIMENTO NEVES; QUE, com relação aos

fatos,
confirma que com relação ao furto ocorrido na casa do LEONARDO DA MATA, esclarece que quem participou foi o declarante, O FELIPE FEITOSA, vulgo CACHORRINHO, o ANDERSON, o MATEUS

que é branco, cabelo caracolado, magro, tem uma tatuagem tipo arame farpado no braço

esquerdo,
que chegou
na
casa do declarante juntamente com o TULIO; QUE, entrou na casa, foi o FELIPE FEITOSA, QUE, quem levou os objetos furtado, foi o FELIPE FEITOSA, em um
veiculo
gol quadrado; QUE, quem levou o gol na casa do declarante foi o TULIO; a pedido do FELIPE, mas não conhece o dono do
veiculo
; QUE, o ANDERSON é morador desta cidade, quando ao MATEUS, tem

informações que ele mora em Campo Grande/MS
. (...). (Termo de declarações - Id.
262264416
– p. 30-31).

A testemunha
Tulio Aires de Castro
,
em depoimento prestado na fase policial, declarou que apenas
levou
o motorista do veículo Gol até a residência de
Eltinho
, sem, contudo, acompanhá-lo nos demais trajetos. Posteriormente, tomou conhecimento de que os objetos subtraídos, incluindo televisão, joias, relógios e perfumes, foram levados para
a residência de
duas menores
identificada como
Franciely
e Helen
. Além disso,
afirmou ter ciência de que o furto foi praticado por
Eltinho
, Felipe Feitosa, Mateus e Anderson, sendo que os responsáveis por ingressar na residência foram Felipe,
Eltinho
e Mateus

(Id.
262264416
– p. 33-34).

No entanto, na fase judicial, a testemunha
Tulio Aires de Castro
, em contradição com suas declarações anteriores, afirmou não ter participado do crime e alegou não possuir qualquer conhecimento sobre os fatos,
(...). TULIO, testemunha, em Juízo, afirmou não ter participado do crime em apuração. Que conhece ELTON, mas não conhece UANDERSON. Que não sabe informar nada sobre os fatos, pois não teve participação no crime

(trecho retirado da sentença - Id. 262265831).

Em interrogatório
prestado na fase policial,
Felipe
Feitosa Viana
declarou que ele e
Eltinho
furtaram a residência vizinha
a
de
Eltinho
. Segundo seu relato, após cortarem a cerca elétrica, ambos pularam o muro, acessaram o interior do imóvel por uma janela que estava apenas encostada e, em seguida, apagaram possíveis vestígios digitais deixados no local. Na ocasião, subtraíram
diversos objetos da residência,
descrevendo toda ação criminosa,
conforme relato:

(...).

QUE seu apelido é somente

FELIPINHO
; QUE
de fato, em data passada, o
declarante foi até a casa de seu colega ELTINHO onde "fumaram" droga; QUE observou
uma
casa do lado da casa, de seu colega ELTINHO o chamando para
“
roubarem"
,

sendo negado por ele, o qual alegou que iria ter problema
; QUE
conseguiu
convencer
seu colega ELTINHO
a "
roubarem
"
aquel
a casa, ond
e então, após
,
cortarem
a

cerca

elétrica
f
azendo
uso
de um alicate pularam o mu
ro
e
,
p
or

uma janela que estava só encostada

entraram, para dentro da casa
;
QUE
“
limparam" os sin
ais
(digitais) deixados naquela janela
; QUE
da

casa f
o
i
“
roubado" várias
joias
, coleção de relógios, um not
e
book, duas
TV's
de LED, secador de cabelo, máquina
d
e cortar cabelo, cremes para pele, estojo de maquiagem e muitos outros objetos
; QUE seu colega
ELTINHO ligou para uma pessoa desconhecida, o qual esteve naquela casa e comprou todo

o material "roubado", pagando por tudo cerca de R$ 2.000,00

(dois mil reais)
; QUE
não sabe
ao certo, mas
o declarante acredita que ficou
com cerca de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para si e o
restante do dinheiro ficou com
ELTINHO; QUE aquela pessoa que comprou os objetos "rou
b
ados" disse se chamar JULIAN
O
e que reside em Campo Grande, não
sabendo
dizer mais nenhuma outra informação daquela pessoa;
QUE após embarcarem todo o material

no
veicul
o
do tal JULIANO
e receber seu dinheiro o declarante saiu daquele local rumo ao Porto do
Baé
, ocasião em que ainda pegou uma carona com tal pessoa até o centro da cidade; Q
ue
embora pegou uma carona com o JULIANO em seu veículo o declarante não se lembra da

marca/modelo daquele do veículo utilizado por ele, salientando somente que era de cor PRATA;

QUE quem praticou aquele "roubo" foi o declarante e seu colega ELTINH
O
;
QUE conhece as
pessoas

de ANDERSON e MATHEUS,

os quais não participaram do "roubo", bem como nem estavam na casa do ELTINHO naquele dia; Q
UE conhece
o TULIO, o qual também não tem nenhuma participação no

caso em tela, alegando ainda que ele
também
não foi até aquela casa
; QUE conhece as pessoas de

ALAF, FRANCIELLY e HELLEN, salientando que ambos não tem
p
articipação no caso; QUE em nenhum momento foi até a casa de ALAF e FRANCIELLY para oferecer aos mes
m
o algum objeto

"roubado" daquela casa, se algu
é
m assim o fez foi o ELTINHO; QUE
não se recorda se algum objeto "roubado" naquela casa tenha ficado com o ELTINHO, pois para si tudo foi "vendido" ao tal

JULIANO
; QUE não ligou para o TULIO solicitando que o mesmo fosse até a casa do ELTINHO para pegar os objetos "roubados", não sabendo dizer o
porque
dele ter dito nesta delegacia que foi o

declarante quem o cham
ou;
QUE assumi o "roubo", acrescentando que o praticou juntamente com seu colega ELTINHO não tendo a participação de nenhuma outra pessoa
.; (...). (Id. 262264416 – p. 89-90)
.

No entanto, em j
uízo
,

Felipe
Feitosa Viana

alegou não se recordar dos fatos, limitando-se a afirmar apenas que conhece o réu Elto
n:

(...).

FELIPE
, testemunha, em Juízo, afirmou conhecer o réu ELTON, mas desconhece o réu UANDERSON. Que não se recorda dos fatos em apuração.

(trecho retirado da sentença - Id.
262265831
).

A
testemunha
Francielly

Geovana
de Abreu Nascimento
relat
ou
em juízo que:

FRANCIELLY
, testemunha, em Juízo,
afirmou se recordar de que no dia dos fatos o adolescente FELIPE foi até sua casa acompanhada de outros indivíduos pedindo para que guardasse alguns objetos em sua residência
. Que aceitou
guarda-los
apenas, não os comprou.
(...). (
trecho retirado da sentença -
Id.
262265831
)
(grifos meus)
.

A testemunha
Matheus Souza da Costa
, em declaração extrajudicial prestada quando ainda era menor de idade à época dos fatos, relatou que:

(...).
QUE de fato, em data passada,
o declarante estava junto com seus colegas FELIPE FEITOSA (vulgo CACHORRINHO) e ANDERSON de Tal,
ocasião ,
em
que foram para a casa do ELTINHO; QUE naquele local ELTINHO chamou FELIPE e ANDERSON para fazerem uma "fita" mandando que
o mesmo
fosse para a esquina "cuidar"
.
QUE ELTINHO, ANDERSON e FELIPE entraram num
a
casa do lado da casa do ELTINHO e dali "roubaram" vári
o
s

objetos
;
QUE chegou a ver apenas duas televisões LED, pois não adentrou a casa do ELTINHO, vez que, ele disse que não iria dar nada para o declarante
,
alegando que o declarante não tinha entrado na casa
; QUE deixou aquele local
Iog
o
em seguida não sabendo a destinação daqueles objetos; QUE não sabe dizer se a pessoa
d
e

TULIO esteve ali depois de sua saída; QUE a pessoa de ANDERSON não é o seu irmão, bem como não sabe dizer o nome completo de tal pessoa, sabendo que o mesmo é
conhecido do TULIO e, segundo informes
o tal ANDERSON é da cidade de CUIABÁ; QUE não sabe dizer nada acerca de outros objetos (relógios, joias, perfumes e outros), pois conforme disse não adentrou a casa e de onde estava viu somente duas
tv's
de LED; QUE conhece as menores FRANCIELLY e HELLEN, mas não sabe dizer se a menores tem algum envolvimento no caso; QUE conhece a pessoa de ALAFF, mas também não
sabe se o mesmo participou daque
le caso, pois não o viu naquele dia; QUE como já disse não ficou com nenhum dos objetos furtados naquela casa,
tendo somente "cuidado" do local enquanto seus colegas praticavam o crime
(...). (Id. 262264416 – p. 85-88).

Em

depoimento prestado em juízo
, a
testemunha
Matheus Souza da Costa
, declarou que se recorda dos fatos e que ao chegarem ao local realizaram determinada ação referida como "bagulho", permanecendo de
“
vigia
”
, mas não se lembra
de quem ingressou na residência:

(...).

Promotor:
É,
o Túlio estava lá, o Feitosa estava lá. O
Eltinho
estava lá. Isso foi do lado da casa do
Eltinho
, o
Eltinho
confessou.

Matheus:
Aham
. Eu lembro sim.

Promotor: Então conta como foi?

Matheus:
Não, mas só chegou lá e fizemos bagulho. Fiquei dividindo um bagulho, entendeu?

Promotor:
Você ficou de vigia? Quem que entrou lá na casa?

Matheus:

Quem que entrou?

Promotor:

É.

Matheus:

Então, eu não tenho lembrança muito não, senhor.

Promotor: Você lembra que tinha um gol lá, quem estava? Quem estava nesse gol era o Túlio?

Matheus:

Gol? Não tinha gol não.

Promotor: O
Eltinho
ficou dentro da casa?

Matheus:

Hãm
?

Promotor: O
Eltinho
entrou na casa?

Matheus:

O
Eltinho
não entrou, não.
Eu lembro que eu fiquei lá fora
.
(...).
(relatório de mídias - Id. 262265757
)

Além disso, ao ser
em
ouvido
s
em juízo, o
s

I
PC
Edsinomar
Maciel Gonçalves

e
PM Daniel

Paulino de Santana
,
relataram que
:

(...).

IPC EDISINOMAR
, em Juízo, afirmou ter participado das investigações do caso em tela.
Se recorda
que no local do crime foi possível perceber que uma janela da casa estava arrombada, sendo que os sinais indicavam que os criminosos haviam adentrado ao imóvel pulando o muro da residência, após cortarem a cerca elétrica que existia no local. Que o vizinho da frente da residência teria visualizado alguns indivíduos na residência do réu ELTON, que é vizinho lateral da vítima.
Inclusive, tal testemunha – vizinho frontal MENES AUGUSTO – teria percebido que a vítima tinha acionado a polícia e foi até o local para relatar o que havia visto. Relatou também que viu um veículo gol quadrado saindo do local pouco tempo antes da chegada da vítima.
Que em diligências foi encontrada parte da res furtiva na residência de algumas adolescentes, tendo elas informado que teriam as adquirido dos réus ELTON e UANDERSON, também do adolescente FELIPE. Em sede policial o réu ELTON teria confessado a prática do crime, na companhia dos menores MATHEUS e FELIPE
.
(...). (
trecho retirado da sentença - Id. 262265831) (grifos meus)
.

(...).
PM DANIEL
, em Juízo, afirmou ter atuado na ocorrência em tela, se recordando de
ter percebido no local que os criminosos teriam pulado o muro, cortando a cerca elétrica e arrombando uma janela da residência. Ainda, que um vizinho teria visualizado alguns indivíduos na residência vizinha da vítima e de lá saindo um veículo que teria sido utilizado para retirar a
res furtiva
do local.
(...). (trecho retirado da sentença - Id. 262265831) (grifos meus)
.

Nesse contexto, constato que
os policiais

IPC
Edsinomar
Maciel Gonçalves
e
PM Daniel Paulino de Santana
,
responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado prestaram, desde a fase administrativa, depoimentos firmes, coerentes e suficientemente robustos para fundamentar a conclusão de que
o apelante praticou o crime
de furto qualificado
em
concurso de
agentes.

Não obstante o réu tenha negado
a autoria dos fatos descritos na denúncia
,
relatando somente que emprestou sua residência para os demais investigados pudessem consumar o crime,
sua versão mostrou-se isolada diante do conjunto probatório reunido nos autos, o qual se revelou coeso e harmônico na demonstração tanto da materialidade quanto da autoria delitiva.

Nesse passo
,
destacam-se os depoimentos prestados na fase policial p
elas testemunhas
Túlio Aires de Castro, Felipe Feitosa Viana e Matheus Souza da Costa, os quais, de maneira uníssona, afirmaram que Elton ingressou na residência de sua vizinha e praticou o furto.

Além disso,
a apreensão dos objetos descritos no
termo de exibição e apreensão
(Id.
262264416
– p.
73
), consistentes
01 (um) secador de cabelo marca
britânia
, cor vermelha, 01 (uma) máquina de cabelo marca Philips, 01 (uma) escova elétrica de cabelo, marca
conair
, 01 (um) creme dental total 12, marca
colgate
70
gr
, 01 (um) perfume
tréfor

midnight
rose 50 ml, 01 (um) perfume miss
dior

chérie
, 01 (um) gel
fix
de230
gr
, 01 (uma) caixa de
band-aid
com duas unidades, 01 (um) óculos marca LG 3d, 01 (uma) maleta cor cinza para acondicionar
jóias
, 01 (uma) balança digital marca
camry
, cor rosa, 02 (dois) perfumes
gabriela

sabatini
de 60 ml, 01 (um) fone de ouvido marca
sansung
, cor branca, 01 (uma) caixa preta
ray

ban
com várias bijuterias e
01 (s
acola plástica contendo vários estojos de maquiagem,
reforça os indícios da prática criminosa e corrobora a narrativa apresentada pelos
agentes públicos.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E FURTO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.”
(N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023). (N.U 0001583-93.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024). (grifos meus).

(...).
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
(TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015). (N.U 1009759-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023) (grifos meus).

Portanto, as provas
judicializadas
são robustas e confirmam a autoria imputada ao apelante, corroborando os elementos da fase administrativa.

A
ssim, inviável
se falar na absolvição do réu
no delito do
no art.155, §

1o §

4o, incisos I e IV do CP
.

II
)
Da reforma da decisão do crime de corrupção de menores
(art.
244-B do ECA
)
.

O apelante alega que as provas são insuficientes para vincular o acusado ao crime, ressaltando, especialmente, as inconsistências nos depoimentos das testemunhas e dos menores envolvidos na subtração.

No que tange à pretensa absolvição pelo crime previsto no artigo 244-B
do
ECA
, esta não merece prosperar, pois r
estou demonstrado que o apelante
comete
u
o crime de
furto
em unidade de desígnios com o
s
adolescente
s
à época,
conforme descrito na denúncia.

O delito tipificado no artigo 244-B
,

do ECA
possui natureza formal, de modo que sua consumação se dá com
a simples prática do crime em conjunto com um menor de idade.

Dessa forma, para a configuração do referido crime, basta
a
participação do menor de 18 anos na prática delitiva, em companhia de pessoa imputável.

No caso em análise, restou devidamente comprovada a prática do
delito de furto pelo apelante Elton em companhia dos adolescentes
TULIO AIRES CASTRO
(nascido aos 26.12.
1996, Certidão de Nascimento

de Id.
262264416
– p. 121-122
),
MATHEUS SOUSA COSTA
(nascido aos 14
.
06
.
1997, Certidão de Nascimento de
Id.
262264416
– p. 87
) e
FELIPE FEITOSA VIANA
, vulgo “CACHORRINHO” ou “FELIPINHO”

(n
ascido aos 10.01.
1997 – Carteira de Identidade de
Id.
262264416
– p. 122),
e
conforme demonstram
as provas constantes nos autos
o
crime ocorreu em 16.08.2014
, por volta das 23h40min (denúncia -
Id. 262264416 - p. 10-15
).

Constam nos autos que o
réu
ELTON BARBOSA DA SILVA
, em seu interrogatório na delegacia, que havia disponibilizado a sua residência para os menores realizarem a conduta criminosa, que
no dia 16/08/2014, por volta das
21:00

hs
, o vulgo "CACHORRINHO" (FELIPE FEITOSA) ofereceu uma quantidade de droga ao declarante, e perguntou se tinha pessoas na residência; QUE, o declarante disse que não tinha ninguém na residência,
(...).
QUE, quem disse do motorista do gol foi o TULIO; QUE, eles entraram na residência pelo lado da casa d
o declarante, quebrou a cerca e
entraram;
(...).

A testemunha

Tulio Aires de Castro
,
17 anos na época dos fatos,
(
nascido em
29.12.1996)
declarou
na fase policial
que apenas
levou
o motorista do veículo Gol até a residência de
Eltinho
, sem, contudo, acompanhá-lo nos demais trajetos
. Bem como
tomou conhecimento de que os objetos subtraídos, incluindo televisão, joias, relógios e perfumes,
foram levados para a residência de
duas menores
identificada como
Franciely
e Helen
. Além disso,
afirmou ter ciência de que o furto foi praticado por
Eltinho
, Felipe Feitosa, Mateus e Anderson, sendo que os responsáveis por ingressar na residência foram Felipe,
Eltinho
e Mateus

(Id.
262264416
– p. 33-34).

Já a testemunha
Felipe
Feitosa Viana
,
17 anos na época dos fatos,
(
na
scido aos 10.01.
1997
)
, em depoimento prestado na fase policial, declarou que ele e Elt
on
furtara
m a residência vizinha à de Elton

(Id. 262264416 – p. 89-90).

A menor
(15 anos)
na época dos fatos,
testemunha

Francielly

Geovana
de Abreu Nascimento
,
(nascida 11.09.1999, certidão de nascimento de Id. 262264416 – p. 68),
relatou em juízo que

a
firmou se recordar de que no dia dos fatos o adolescente FELIPE foi até sua casa acompanhada de outros indivíduos pedindo para que guardasse alguns objetos em sua residência
. Que aceitou
guarda-los
apenas, não os comprou
. (...). (trecho retirado da sentença - Id. 262265831) (grifos meus).

E
por fim,

Matheus Souza da Costa
,
menor
(17 anos)
na época dos fatos, em declaração extrajudicial, relatou que ficou de “vigia
”:

(...).
o
declarante estava junto com seus colegas FELIPE FEITOSA (vulgo CACHORRI
NHO) e ANDERSON de Tal, ocasião
,

em que foram para a casa do ELTINHO; QUE naquele local ELTINHO chamou FELIPE e ANDERSON para fazerem uma "fita" mandando que
o mesmo
fosse para a esquina "cuidar". QUE ELTINHO, ANDERSON e FELIPE entraram numa casa do lado da casa do ELTINHO e dali "roubaram" vários objetos

(...).

(Id. 262264416 – p. 85-88).

Da mesma forma, ainda que o réu Elton tenha negado a prática do crime, alegando que apenas "autorizou" a entrada dos menores em sua residência para a realização da conduta criminosa, os depoimentos dos
menores Túlio
, Felipe e Matheus confirmam sua participação ativa no delito. Além
disso,
restou comprovado que o menor Felipe juntamente com outros indivíduos
utilizou a menor
Francielly
para ocultar parte dos objetos subtraídos.

Os demais elementos probatórios evidenciam a prática dos delitos em conjunto com os menores à época dos fatos, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais foram corroborados pela apreensão dos objetos furtados em posse do apelante e das testemunhas.

Dessa forma,
resta evidente
o enquadramento do r
éu
na
sanção
prevista no art. 244-B
,

do ECA
.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

(
...
).
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54,
é
desnecessária
a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores
. 3. Habeas corpus denegado. (STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski
- Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008)
(grifos meus).

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do
crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.
Incidência da Súmula n. 500 do STJ”
(
AgRg
no
REsp
1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020,
DJe
4/6/2020) [...] (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
03/09/2020)
(grifos meus).

Nesse sentido, entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E
ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E
AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
– ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E PALAVRA DA VÍTIMA, SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE NA FASE INQUISITIVA – DINÂMICA DOS FATOS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS MERECEM MAIOR CREDIBILIDADE – DETALHES DOS CRIMES –
CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DE CRIME POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS – DOCUMENTO HÁBIL COMPROVANDO A MENORIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO HC No 780.616/SP) – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
PLEITO SUCESSIVO – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE – PERSEGUIÇÃO IMEDIATA DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DELITUOSA – PARTICIPAÇÃO DE CRIME MENOS GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – PRÉVIO AJUSTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE CRIME DE ROUBO – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA – ELEMENTO OBJETIVO QUE SE COMUNICA A TODOS OS ACUSADOS – APLICAÇÃO DE ATENUANTES DE PENA – INVIÁVEL – PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IRRREALIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA – REGIME FIXADO DE FORMA ESCORREITA NO SEMIABERTO – QUANTUM DA PENA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, em especial, quando as provas colhidas no curso da instrução criminal, se
coadunam
com a confissão espontânea de coautor e do adolescente infrator, na fase inquisitorial, detalhando a dinâmica delitiva, que imputou aos recorrentes a prática do delito em tela.

A delação de corréu na fase extrajudicial merece maior credibilidade, pois, esta traz os detalhes das condutas delituosas, estando em consonância com os depoimentos da vítima e testemunha, enquanto versão defensiva se trata de negativa genérica, totalmente divorciada dos elementos e provas amealhados aos autos.

Para a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária
a
prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ)
.

Restou configurado o crime, através da qualificação do adolescente na delegacia de polícia, que se refere a documento hábil, qual
seja,
o documento de identidade, bem como devidamente comprovada a prática de crime de roubo, tendo como autor imputável, na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

Comprovado nos autos que houve a conduta delituosa do crime de roubo, inclusive em razão de a vítima estar sendo monitorada previamente, bem ainda, os apelantes e o adolescente saíram logo após, em seu encalço, a fim de abordarem a mesma antes que guardasse seu veículo no interior de sua residência.

Quanto à pretensa desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, ante a ausência de violência ou grave ameaça, não merece prosperar.

Em crimes deste
jaez
, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando amealhadas as demais provas dos autos.

A vítima confirma que foi empurrada e caiu ao solo, havendo, portanto, a violência empregada para a prática do crime patrimonial.

Inviável a aplicação das atenuantes de pena da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo em vista que as penas-base foram
fixadas no mínimo cominado aos crimes, atraindo a incidência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Inalterada a dosimetria dos recorrentes, inviável falar-se em modificação do regime de cumprimento de pena, eis que corretamente aplicado o regime inicial semiaberto a ambos os apelantes, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

(N.U 0001527-64.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/
2025
)
(grifos meus).

Por fim, estando devidamente esclarecidos os fatos quanto à suficiência probatória, restando demonstradas a autoria do apelante no delito de corrupção de menor, bem como sua materialidade, não há fundamento para a absolvição. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

III
) Do
reconhecimento do concurso formal de crimes

O apelante, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70
,
do
CP
. Sustenta que, no caso em análise,
verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes
(Id. 262265845).

No
caso em análise
,
a
tese defensiva
m
erece acolhiment
o
,
pois
a prática do furto e a corrupção de menor ocorreram em uma só ação para a prática de dois crimes, o que evidencia que as condutas não possuem autonomia entre si.

A jurisprudência consolidada estabelece que, quando os delitos são cometidos em um mesmo contexto fático e não há demonstração de desígnios autônomos, é mais apropriado o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos da interpretação consolidada pelos tribunais superiores.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) classifica o ilícito em questão como um crime formal de perigo abstrato, no qual a lei presume, de forma absoluta, a probabilidade de dano ao menor, independentemente da comprovação efetiva de sua corrupção.

Confor
m
e
disposto na Súmula 500
/STJ
,

a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito forma
l

(SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013,
DJe
28/10/2013).

O e
ntendimento do STF
é no sentido de que
,
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
(STF,

Rel. Min. Carmen Lucia, RHC 111434/DF, 1a T.,
julg
. em 03.04.2012).

Perfilhando este entendimento:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E
PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS
. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A
8

ANOS.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin
, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes
,
uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal
.

3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não
restaram
delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.

4. Evidenciado que mantidas as penas impostas ao paciente e aplicada
a
fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda mais grave, a sanção penal resulta em reprimenda superior à imposta caso aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias, que utilizaram a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal.

5. Mantida a pena em patamar superior a
8
anos, correta a aplicação do regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal.

(HC 636.025/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
.

(...).
deve
ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente
. (STJ,
AgRg

no
AREsp
1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
05/06/2020).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça entende que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
REGIME PRISIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o apelante pelos
crimes de furto qualificado (art. 155, §1o e § 4o, III e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B
do ECA
), na forma do concurso material (art. 69 do CP
), fixando a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. O apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base; (
ii
)
definir se os crimes de furto qualificado e corrupção de menores configuram concurso formal ou material e
, (
iii
) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ permite a consideração do repouso noturno para a exasperação da pena-base, sendo legítima a valoração negativa dessa circunstância.

4. A qualificadora do emprego de chave falsa pode ser utilizada para agravar a pena-base, desde que o concurso de pessoas seja considerado como qualificadora autônoma, sem duplicidade de valoração.

5.
O reconhecimento do concurso formal de crimes é cabível quando o furto qualificado e a corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O repouso noturno pode ser considerado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.”

“
O concurso formal deve ser reconhecido quando os delitos de furto qualificado e corrupção de menores forem praticados em um único contexto fático, sem desígnios autônomos
.”
(N.U 0006942-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/
2025
)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSUMAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL
. TEORIA DA APPREHENSIO. INAPLICABILIDADE DA TENTATIVA. MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE E REAJUSTE DA PENA DE MULTA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1.o e § 4.o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em análise: (i) o momento
consumativo
do delito patrimonial; (
ii
) a aplicabilidade da causa de aumento referente ao repouso noturno ao furto qualificado; (
iii
) os critérios para fixação da pena-base e da pena de multa; e (
iv
) o reconhecimento de ofício do concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir

3. A consumação do furto, conforme a teoria da
apprehensio
, configura-se
com a inversão da posse, ainda que temporária, sendo irrelevante a manutenção de posse pacífica e desvigiada.
In
casu
, o acervo probatório demonstrou que o agente retirou a
res furtiva
da esfera de disponibilidade da vítima, inviabilizando o acolhimento do pedido defensivo.

4. A jurisprudência atual impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno nos casos de furto qualificado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade (Tema 1087/STJ). Por essa razão,
exclui-se
a sua incidência, cujos efeitos abrandam a reprimenda do acusado.

5. Em relação às penas-base estabelecidas para os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, mantêm-se os valores estabelecidos na sentença, pois, é cediço que o ordenamento jurídico não impõe qualquer critério estritamente aritmético para a sua fixação, podendo cada circunstância judicial ser valorada e quantificada por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se dá na espécie.

6. No tocante à pena de multa, reajusta-se apenas aquela decorrente do delito patrimonial, à luz do princípio da proporcionalidade e nos termos do Enunciado
Orientativo
n.o 33 da TCCR/TJMT.

7.
Em atuação de ofício, reconhece-se o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, uma vez que ambos foram praticados no mesmo contexto fático e sem autonomia de vontade entre as condutas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a
majorante
do repouso noturno e readequar a pena de multa.
Atuação de ofício para reconhecer o concurso formal entre os delitos.

Tese de julgamento:

1. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a manutenção de posse pacífica e desvigiada, configurando-se o crime consumado.

2. A causa de aumento de repouso noturno não se aplica ao furto qualificado.

3. A fixação da pena-base admite valoração discricionária pelo magistrado, com observância ao critério da proporcionalidade.

4. A pena de multa deve observar a proporcionalidade e adequação à pena privativa de liberdade.

5. É aplicável o concurso formal entre furto qualificado e corrupção de menores quando ambos os crimes ocorrem no mesmo contexto fático e sem autonomia de vontade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4.o, incisos I e IV; CPP, art. 315, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.524.450/RJ; STJ, Tema 1087; Súmula 582/STJ.

(N.U 1028121-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)
(grifos meus).

Dessa forma, a aplicação do artigo 70
,
do
CP
é justificada, pois a prática dos delitos decorreu de uma única ação, caracterizando o concurso formal de crimes. Ademais, essa conclusão não implica em reexame de provas, uma vez que a análise se fundamenta na narrativa dos fatos descritos na sentença.

IV
)
Do redimensionamento da pena
:

A defesa manifesta discordância quanto à pena-base aplicada na condenação pelo delito de furto qualificado, requerendo sua readequação. Argumenta que o
quantum
fracionário de 1/8
(um oitavo)
deve incidir sobre a pena inaugural, e não sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena.

Além disso, pleiteia o afastamento do aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, sustentando que o acréscimo da pena em razão do repouso noturno, quando já se trata de furto qualificado, viola o princípio da proporcionalidade, configurando
bis in idem
.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

(...).

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

O delito de corrupção de menor possui pena de reclusão de 1 a 4 anos.

O concurso de pessoas será tido como qualificadora, enquanto as
circunstâncias da escalada, do rompimento de obstáculo e do crime cometido durante repouso noturno como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua
culpabilidade
EXACERBADA, visto que o réu e seus comparsas agiram em conjunto, com divisão de tarefas, inclusive com a escalada de muro do imóvel, alcançando êxito na empreitada criminosa do furto. As
circunstâncias
também são REPROVÁVEIS, vez que
o delito de furto foi cometido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se do período de baixa movimentação de pessoas nas proximidades para garantir a consumação do delito, pretendendo esquivarem-se da responsabilização criminal
. Os
antecedentes criminais
do réu também são CRITICÁVEIS, vez que à época dos fatos já possuía
2
condenações transitadas em julgado, sendo que em tal caso, utilizo da condenação nos autos n. 0000065-83.2012.811.0004 como circunstância judicial negativa.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ
.

Fixo a pena base em
4
anos e 3 meses para o furto qualificado e 1 ano, 4 meses e 15 dias para a corrupção de menores. (...). (Id. 262265831)
(grifos meus)
.

Verifica-se, na decisão, que o juízo singular, ao realizar a dosimetria da pena do apelante, utilizou a
circunstâncias da escalada,
do rompimento de obstáculo e do crime cometido durante repouso noturno como circuns
tâncias judiciais desfavoráveis. Ainda,
verificou-se que
à época dos fatos
o acusado
já possuía
2
condenações transitadas em julgado
.
Com base nisso,
valorou a pena
aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo

da pena entre seu mínimo e máximo
atribuída ao crime.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta
as
particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE
NÃO IDENTIFICADAS
. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
. 3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022).

Ademais, em caso de existência de duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e as outras para exasperar a pena-base. Este entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do recente julgamento abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO QUALIFICADO
. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
DOSIMETRIA DA PENA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE ACENTUADA. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
6
.
Quanto ao deslocamento da qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo
penal violado, inexistindo óbice a que as
sobejantes
sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base
. Precedentes. 7. Dessa forma, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas e, tampouco no incremento operado, ficando as sanções do paciente inalteradas. 8. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024) (grifos meus).

Outrossim
, na ausência de previsão legal a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE
132KG
DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021). 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas -
132kg
de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023) (grifos meus).

Diante disso, a exasperação superior à referida fração para cada circunstância deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Ao analisar a sentença condenatória
verifica-se que o magistrado de origem, ao deliberar sobre a primeira fase da dosimetria da pena, utilizou-se da fração de 1/
8
(um
oitavo
)
do interstício entre a pena mínima e máxima
para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Acerca do tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/
8
(um
oitavo
), observando-se que o
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

No que tange
à

pena-base
estabelecid
a
na sentença, o recurso defensivo deve ser acolhido apenas quanto à valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base. Isso porque os fundamentos utilizados para justificar o aumento já estão inerentes aos elementos típicos do próprio crime de furto qualificado, o qual foi praticado em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo e escalada.

Dessa forma, a consideração desses aspectos para majorar a pena-base configura dupla valoração indevida (
bis in idem
), razão pela qual deve ser afastada essa exasperação específica
da culpabilidade.

Portanto,
deve ser acolhido o apelo defensivo apenas no que tange à valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base
, considerando que sua incidência é incompatível com a modalidade qualificada do furto. Isso porque os elementos caracterizadores do crime de furto qualificado — praticado em concurso de pessoas e mediante o uso de obstáculo e escalada — já são elementos constitutivos do próprio crime, não sendo necessária a consideração de uma agravante adicional.

No que se refere ao
recrudescimento
da repressão pelo repouso no
turn
o
com o furto qualificado,
tem-se
que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a
majorante
do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP,
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
(Tema 1.087;
REsp
1888756/SP,
REsp
1890981/SP e
REsp
1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

No mesmo sentido, colaciono
jurisprudência deste Tribunal:
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
- Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1024030-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Lado outro, em consonância com a PGJ, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, ou seja, em período de menor vigilância, não pode ser considerado irrelevante do ponto de vista penal, sendo o bastante para negativar, na primeira fase dosimétrica, as circunstâncias do crime.

Neste sentido o
STJ possui entendimento de que
em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, como de fato ocorreu no caso em tela
(STJ,
AgRg
no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023)”. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL DEFENSIVO NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida
majorante
no furto qualificado
-
REsp
n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022,
sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa.
Além disso, no caso, inexistiu violação ao princípio do non reformatio in pejus, pois a sanção penal não foi agravada pelo Colegiado a quo.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 15/3/2024) (grifos meus).

Ainda o escólio deste egrégio sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, CÓDIGO PENAL) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - JUNTADA TARDIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - IMPROCEDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA POR MEIO DE SIMPLES CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - HORÁRIO DO FATO COMPROVADO PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO - IMPROCEDÊNCIA - RÉ REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação no delito de furto majorado pelo repouso noturno quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJMT).

Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, independentemente
da
vítima estar
ou não em repouso, ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial, imóvel não residencial ou residência desabitada.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a
4
(quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal. (N.U 0002520-39.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/
04/2019,
Publicado
no DJE 30/04/2019). (grifos meus).

Para registro, é importante destacar que o que está sendo afirmado aqui não configura ilegalidade ou violação à regra da
reformatio in pejus
. No presente caso, estou considerando os mesmos fatos já reconhecidos na sentença inicial e a situação do apelante não está sendo agravada com este recurso.

Acerca do tema, destaco:

(...). 2. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional,
a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
(...).” (STJ.
AgRg
no HC 653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021) (grifos meus).

(...). 2. Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do
réu" (HC 351.239/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
19/12/2017). (...). (STJ.
AgRg
no HC 644.423/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021) (grifos meus).

Portanto, verificando-se a existência de circunstância concreta que justifica o aumento da pena-base, e em conformidade com o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), mantenho a
majorante
do repouso noturno na primeira fase da dosimetria para a exasperação da pena-base.

Além disso, considerando que a culpabilidade do agente ultrapassou os limites inerentes ao tipo penal, retiro a valoração negativa da culpabilidade, mantendo, contudo, as circunstâncias que envolvem o repouso noturno e os antecedentes criminais. Mantenho também a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da pena mínima e máxima atribuída ao crime. Tal fração se revela proporcional e adequada, conforme consolidado na jurisprudência, assegurando que a reprimenda seja compatível com a gravidade do delito, em conformidade com os princípios da prevenção e repressão criminal.

V
) Da 2a fase da dosimetria

Quanto ao pedido da defesa, esta alega que:

(...).

A pena intermediária, infligida ao assistido, foi asseverada pela reincidência em quantitativo fracionário de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo patamar em abstrato, descrito no preceito secundário do ilícito. Aos olhos da Defesa, bem como da Corte Superior, trata-se de dosagem que merece correção (Id. 262265845).

Na segunda etapa dosimétrica, o juízo
a quo
assim o fez:

(...).
Ausentes atenuantes, mas presente a AGRAVANTE da MULTIRREINCIDÊNCIA (PEP Ativo n. 0010137-61.2014.811.0004 – 1a Criminal desta comarca) com
5
condenações transitadas em julgado, sendo ele reincidente específico, pelo cometimento de delitos relativos a furto simples, furto qualificado, roubo majorado, corrupção de menores e estelionato.

Fixo a pena intermediária em
5
anos e 3 meses para o furto qualificado e 1 ano, 10 meses e 15 d
ias para a corrupção de
menores
(Id.

262265845
) (grifos meus).

Dessa forma, na hipótese dos autos a
multirreincidência

(PEP Ativo n. 0010137-61.2014.811.00
04 -
Id.
262265785
-
p
. 357-
371
)
do acusado,

inclusive em delitos de
furto simples
(AP n.
0000817-50.2015.8.11.0004
- 30.06.2016
, n.
0002474-61.2014.8.11.0004
– 01.08.2014
)
, furto qualificado
(
AP n.

0000065-83.2012.8.11.0004
– trans. Julgado em 31.07.2014
)
, roubo majorado
(AP n.
0010168-52.2012.8.11.0004
-
06/08/2020
)
, corrupção de menores
(AP n.
0010168-52.2012.8.11.0004
-
06/08/2020
)
e estelionato
(AP n.
0009181-45.2014.8.11.0004
- 19.10.2015
)
, demonstra que as reprovações anteriores não foram capazes de convencer o agente a evitar a prática delituosa, merecendo maior carga de reprovação, como bem decidiu o juiz sentenciante, não havendo que se falar em simples compensação.

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas somente comporta recrudescimento ou abrandamento se houver motivação concreta para tanto (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2421452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2023,
DJe
27/11/2023).

Necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

No caso em análise, a pena-base para o crime de furto qualificado foi fixada em
0
4
(quatro)
anos e
0
3
(três)
meses, sendo a pena intermediária estabelecida em
0
5
(cinco)
anos e
0
3
(três)
meses, o que

representa um acréscimo de 1/4 (um quarto) da pena-base.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em
0
1
(um)
ano,
0
4
(quatro)
meses e 15
(quinze)
dias, enquanto a
pena intermediária foi estabelecida em
0
1
(um)
ano, 10
(dez)
meses e 15
(quinze)
dias, correspondendo a um aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena-base.

Desse modo, tendo em vista a presença de
2
(duas)

condenações anteriores aptas a ensejar a reincidência

(
furto qualificado
- AP n.

0000065-83.2012.8.11.0004
e corrupção de menores - AP n.
0010168-52.2012.8.11.0004
)
, conforme fundamentado na
sentença, imperioso
manter
a fração aplicada na pena intermediária
em
1/
6
(um
sexto
) para negativar
cada
pena
.

Nesse sentido:

(...) Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC no 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt,
Schaefer
, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio
Zanini

Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

Ainda no que se refere ao capítulo dosimétrico, o acréscimo aplicado na pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, inclusive, autoriza a adoção de fração superior em casos de
multirreincidência
.

Nesse sentido:

(...) É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo
a
escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou
multirreincidência
. (...) (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.097.545/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024).

(...) No que versa sobre a incidência da agravante da reincidência, verifico que as instâncias de origem adotaram a fração de 1/6 (um sexto) para operar o incremento da pena, na segunda etapa da dosimetria, critério que se encontra em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Precedente. (...) (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.920.012/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 3/10/2024).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considerada razoável e proporcional
a
fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
- Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022),
devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo
(TJMT,
Ap
n
.
1017230-60.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– 5.12.2023).

Diante desse quadro,
entendo procedente o pedido de red
u
ção da fração utilizada, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reputa a recomendável a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto).

VI
)

Do decote das qualificadoras
do romp
imento de obstáculo
, da
escalada
e do
concurso de pessoas.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, sob o funda
mento de que não há prova pericial idônea nos autos que comprove a efetiva destruição dos obstáculos mencionados. Argumenta que, por se tratar de crime não transeunte, a realização de exame pericial é imprescindível, conforme determina o artigo 158 do Código de Processo Penal.

Além disso, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, sob a alegação de que não há provas suficientes para demonstrar a participação do acusado na empreitada criminosa, não se
podendo imputar a ele a prática delitiva sem a devida comprovação nos autos
(Id.
262265845
).

Entretanto, conforme consta nos autos, a dinâmica dos fatos revela que o acusado rompeu a cerca elétrica e escalou o muro para ingressar no imóvel. Além disso, entrou
n
o terreno, escalou a parede para acessar a residência pela janela e, após a subtração dos bens
, evadiu-se pelo mesmo percurso.

Conforme o Laudo

de Exame

Pericial
de Crimes Contra Patrimônio

n. 300.02.05.2014.0777

(Id. 262264416 – p. 116-120)
,
elaborado durante as investigações, há conclusão acerca da ocorrência das qualificadoras do rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal) e da escalada (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), nos seguintes termos:

(...).
3.3 — DOS VESTÍGIOS

Foram constatadas
marcas de escalada na parede lateral direita da residência
,
a qual permite acesso a uma janela de vidro basculante que não se encontrava fechada no momento dos exames.
Essa janela situava-se a 2,30m do piso externo.

Constatou-se o
desalinho geral na residência, marcas de escalada junto à janela frontal

da cozinha e cabos destinados a conexão com equipamentos eletrônicos soltos
.

(...).

5— CONCLUSÃO

Conclui o Perito que
pelo menos um agente rompeu a cerca elétrica, escalou o muro, adentrou o terreno, escalou a parede, adentrou a residência por uma janela basculante, causou desalinho nos ambientes, sendo sugestivo o furto de bens e/ou

valores, evadindo-se por uma janela corrediça e finalmente escalando o muro para o retorno
(Id.
262264416
– p.
116-
121
)
(grifos meus)
.

Corroborando com as provas produzidas, na fase inquisitória a vítima
, bem como as testemunhas
confirmaram os arrombamentos em suas residências.

Em juízo a vítima Gisele Gonçalves Maya relatou que (...).
É,

ele entraram
pela casa do Elton, que era meu vizinho. É, cortaram a cerca e pularam o muro e abriram, arrombaram a janela da cozinha

(
relatório de mídias – Id. 262265756).

No mesmo sentido, o
s
depoimento
s
em juízo dos
IPC
Edsinomar
Maciel Gonçalves
e
PM Daniel Paulino de Santana
, relataram que:

(...).
Se recorda
que no local do crime foi possível perceber que
uma janela da casa estava arrombada, sendo que os sinais indicavam que os criminosos haviam adentrado ao imóvel pulando o muro da residência, após cortarem a cerca elétrica que existia no local. (...).

Que em diligências foi encontrada parte da
res furtiva
na residência de algumas adolescentes, tendo elas informado que teriam as adquirido dos réus ELTON e UANDERSON, também do adolescente FELIPE. Em sede policial o réu ELTON teria confessado a prática do crime, na companhia dos menores MATHEUS e FELIPE
. (...). (
IPC
Edsinomar
Maciel Gonçalves

-
trecho retirado da sentença - Id. 262265831) (grifos meus).

(...).
PM DANIEL
, em Juízo, afirmou ter atuado na ocorrência em tela, se recordando de
ter percebido no local que os criminosos teriam pulado o muro, cortando a cerca elétrica e arrombando uma janela da residência. Ainda, que um vizinho teria visualizado alguns indivíduos na residência vizinha da vítima e de lá saindo um veículo que teria sido utilizado para retirar a
res furtiva
do local.
(...). (trecho retirado da sentença - Id. 262265831) (grifos meus)
.

Em interrogatório
prestado na fase policial,
Felipe
Feitosa Viana

declarou que ele e
Eltinho
furtaram a residência vizinha
a
de
Eltinho
. Segundo seu relato, após cortarem a cerca elétrica, ambos pularam o muro, acessaram o interior do imóvel por uma janela que estava apenas encostada e, em seguida, apagaram possíveis vestígios digitais deixados no local. Na ocasião, subtraíram diversos objetos da residência,
descrevendo toda ação criminosa
, conforme relato:

(...). QUE seu apelido é somente
FELIPINHO
; QUE de fato, em data passada, o
declarante foi até a casa de seu colega ELTINHO onde "fumaram" droga; QUE observou uma casa do lado da casa, de seu colega ELTINHO o chamando para “roubarem",

sendo negado por ele, o qual alegou que iria ter problema
; QUE
conseguiu convencer seu colega ELTINHO a "roubarem" aquela casa, onde então, após, cortarem a cerca elétrica fazendo uso de um alicate pularam o muro e, por uma janela que estava só encostada entraram, para dentro da casa; QUE “limparam" os sinais (digitais) deixados naquela janela
; QUE
da casa foi “
roubado" várias joias
, coleção de relógios, um notebook, duas
TV's
de LED, secador de cabelo, máquina de cortar cabelo, cremes para pele, estojo de maquiagem e muitos outros objetos
; QUE seu colega
ELTINHO ligou para uma pessoa desconhecida, o qual esteve naquela casa e comprou todo o material "roubado", pagando por tudo cerca de R$ 2.000,00 (dois mil
reais)
;
(...).
QUE aquela pessoa
que comprou os objetos "roubados
"
disse se chamar JULIANO
e que reside em Campo Grande, não sabendo dizer mais nenhuma outra informação daquela pessoa;
(...)
QUE quem praticou aquele "roubo" foi o declarante e seu colega ELTINHO
;
QUE conhece as pessoas de ANDERSON e MATHEUS, os quais não participaram do "roubo", bem como nem estavam na casa do ELTINHO naquele dia; QUE conhece o TULIO, o qual também não tem nenhuma participação no caso em tela, alegando ainda que ele também não foi até aquela casa
;

(...).
QUE assumi o "roubo", acrescentando que o praticou juntamente com seu colega ELTINHO não tendo a participação de nenhuma outra pessoa
.;
(...). (Id. 262264416 – p. 89-90).

Tem-se
dos autos
que
o
laudo

de exame

pericial
de crime contra
patrimônio
n. 300.02.05.2014.0777

(Id. 262264416
– p. 116-120)

aliado

aos depoimentos da vítima
e testemunhas, bem como da apreensão
de alguns bens,
comprovam que houve rompimento de obstáculos no loca
l
do crime, o que atende ao requisito da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I
e IV
, do Código Penal. Não há, portanto, razão para desconsiderar a qualificadora,
dado que a prova do rompim
ento foi validamente produzida por
um perito oficial.

C
umpre destacar que o STJ afetou o
Tema Repetitivo 1107
, sendo a seguinte questão submetida a julgamento:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, mas havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção.

Nesse sentido:

(...).
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o
sopesamento
das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
(...). (STJ,
AgRg
no
REsp
1810571/RS) (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024). (grifos meus).

2.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes.
3. Reparação civil exige pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1o e 4o, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR; STJ,
REsp
1992641/PA; STF, HC 124.250/SP. (N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/
10/2024
). (grifos meus
).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de justiça julgou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. FOTOS CAPTURADAS DO ESTABELECIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois,
consoante disposições
do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter
a
controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 2. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível
a
realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência. 3.
De outro lado, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia
indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o
modus operandi
da ação
(
AgRg
no
REsp
n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/6/2018). Precedentes
. 4. No presente caso a
qalificadora
do rompimento de obstáculo foi comprovada pela prova oral, pela confissão do envolvido e, ainda, pelas fotos capturadas do estabelecimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 837993 MS 2023/0241711-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2023) (grifos meus).

Nesta esteira de pensar, recentemente posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria:

3.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado.
(...). (N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024). (grifos meus).

No que se refere ao concurso de pessoas, o apelante sustenta não ter participado da empreitada criminosa, alegando a ausência de provas que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários à sua configuração.

No entanto, os elementos constantes nos autos demonstram a pluralidade de condutas, a relevância causal das condutas, o vínculo subjetivo entre os agentes e a identidade de infração penal entre os envolvidos, evidenciando, assim, a caracterização do concurso de pessoas.

A testemunha Tulio Aires de Castro, em depoimento prestado na fase policial, afirmou ter ciência de que o
furto foi praticado por
Eltinho
, Felipe Feitosa, Mateus e Anderson, sendo que os responsáveis por ingressar na residência foram Felipe,
Eltinho
e Mateus
(Id. 262264416 – p. 33-34)
(grifos meus)
.

No mesmo sentido, o depoimento em juízo dos
IPC
Edsinomar
Maciel Gonçalves relatou que (...).
Que em diligências foi encontrada parte da
res furtiva na residência de algumas adolescentes, tendo elas informado que teriam as adquirido dos réus ELTON e UANDERSON
,
também do adolescente FELIPE
. Em sede policial o réu
ELTON teria confessado a prática do crime, na companhia dos menores MATHEUS e FELIPE
.
(...). (trecho retirado da sentença - Id. 262265831) (grifos meus).

A testemunha
Matheus Souza da Costa
, em declaração extrajudicial prestada quando ainda era menor de idade à época dos fatos, relatou que:

(...). QUE de fato, em data passada,
o declarante estava junto com seus colegas FELIPE FEITOSA (vulgo CACHORRINHO) e ANDERSON de Tal,
ocasião ,
em
que foram para a casa do ELTINHO; QUE naquele local ELTINHO chamou FELIPE e ANDERSON para fazerem uma "fita" mandando que
o mesmo
fosse para a esquina "cuidar"
.
QUE ELTINHO, ANDERSON e FELIPE entraram numa casa do lado da casa do ELTINHO e dali "roubaram" vári
o
s

objetos
;
QUE chegou a ver apenas duas televisões LED, pois não adentrou a casa do ELTINHO, vez que, ele disse que não iria dar nada para o declarante
,
alegando que o declarante não tinha entrado na casa
; (...). (Id. 262264416 – p. 85-88)

Dessa forma, não há fundamento para o afastamento das qualificadoras
do
concurso de pessoas e a qualificadora do rompimento de obstáculo e escalada
(art. 155, §
4o, I e IV, do Código Penal), pois os depoimentos da vítima e das testemunhas,
aliados ao laudo
de exame
pericial
de crime contra patrimônio
n. 300.02.05.2014.0777
(Id. 262264416 – p. 116-120)
,

confirmam a incidência dessas qualificadoras nos autos.

VII)
Dosimetria:

Assim, passo a redimensionar a pena.

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 155, § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal e ar. 244-B,
do ECA
.

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão
de dois a oito anos, e multa
, se o crime
é
cometido:

I -
com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II -
com
abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

IV -
mediante
concurso de duas ou mais pessoas.

Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de
1
(um) a 4 (quatro) anos
.

A pena para o crime de furto é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e pagamento de multa
e do delito de corrupção de menor é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Na
primeira fase dosimétrica
,
valoro
negativamente a circunstância do crime, considerando o repouso noturno. Ademais
,
reconheço a existência de maus antecedentes, com
fundamento
na condenação constante dos autos de n. 0000065-83.2012.811.0004.

Acerca do tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/8 (um oitavo), observando-se que o
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/
8
para valoração da
s circunstâncias do crime e maus
antecedentes criminais do apelante, encontrando a
pena basilar de
03
(
três
) ano,

0
6
(
seis
) meses
e 12 (doze) dias-multa

para o furto, e
,

01 (um) ano e
0
9
(
nove) meses
para a corrupção de menores
.

Na segunda fase, não há
atenuantes
, mas presente a agravante da
reincidência (já que o réu é
muitireincidente
),
aumentando 1/6 (um sexto)
, fixo a
pena intermediária em
0
4

(quatro
) ano
s
,

01
(
um
)
mês
e 14 (catorze) dias-multa

para o furto, e
,
02 anos e 15
(
quinze
) dias para a corrupção de menores
.

Na terceira fase,

inexiste

causas de aumento ou diminuição, tornando definitiva a pena de
04 (quatro) anos
,
01 (um
) mês e 14 (catorze) dias-multa

para o furto, e
,
02 anos e 15
(
quinze
) dias para a corrupção de menores
.

Via de consequência, em observância ao estabelecido no artigo 70 do CP, aumento
em 1/6 a pena fixada na sentença com relação ao delito de furto qualificado
alcançando a pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
a qual torno definitiva
.

VIII
)

Do regime de cumprimento de pena

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que a pena foi fixada em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.
Isto posto
, em consonância com o entendimento do STJ, considerando a caracterização da
multirreincidência
em desfavor do réu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO
.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A
4
ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3
. Consoante
a
jurisprudência deste Sodalício,
é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso. 3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a
4
anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024). (grifos meus).

Insta consignar que o caso em apreço não viola a Súmula n. 269, do STJ, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso dos autos.

IX
)
Valor indenizatório

O apelante se insurge contra o valor de
R$
32
.0
80
,00 (
trinta e dois e oitenta
mil reais), estipulado
pelo MM. Magistrado sentenciante a título de indenização pelos danos causados à vítima.
Pugna
pela
i
senção do pagamento das custas e despesas processuais, alegando hipossuficiência e impossibilidade financeira, sob o fundamento de que a exigência do referido pagamento comprometeria seu sustento e o de sua família.

No entanto, essa alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que a indenização estabelecida condiz com o prejuízo efetivamente comprovado e se limita à compensação pelo dano causado pelo crime.

Ademais, a fixação do valor de indenização à vítima no âmbito criminal tem por objetivo não apenas ressarcir o dano material, mas também permitir que o ofendido tenha seu direito à
reparação atendido de forma célere
, o que coaduna com os princípios da economia processual e da eficiência. Ressalte-se, ainda, que a defesa não apresentou elementos que demonstrassem a impossibilidade ou a
excessividade
da condenação
pecuniária.

Nesse contexto, a alegação de hipossuficiência do apelante não é suficiente para afastar a fixação do valor estabelecido pelo juiz sentenciante a título de reparação de danos materiais. Isso porque a
determinação de indenização não está vinculada à condição socioeconômica do réu, mas sim aos danos sofridos pela vítima. A execução desse valor ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, momento em que o condenado poderá solicitar o parcelamento ou até mesmo a isenção do valor, cabendo ao Juízo da Execução a análise de sua situação
financeira.

Esse é o posicionamento do STJ:

O objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.195.182/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Nesse sentido é o entendimento desta
eg
. TJMT:

Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da
reprimenda.
(TJMT, N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 22/08/2018).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da
exigibilidade.

Assim, concluo que o valor fixado a título de indenização não apenas está de acordo com os parâmetros legais, como também é compatível com o dano efetivamente sofrido pela vítima, razão pela qual deve ser
mantido.

X)
Da isenção do pagamento das custas e despesas processuais

Por fim, pretende, a defesa, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao acusado, isentando-o do pagamento das custas processuais e demais despesas a que fora condenado, por não ter ele condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Vejamos o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o
:

CPC, art. 98

(...
).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No que
pertine
à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sua análise deverá ser remetida ao Juízo da Execução, que é o competente para apreciar com maior precisão a condição de hipossuficiência econômica do condenado. Isso se justifica pelo fato de que o Juízo da Execução dispõe de mais elementos concretos e atualizados sobre a situação financeira do réu, possibilitando uma avaliação mais acurada e adequada ao caso.

Perfilhando esse entendimento:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o) (TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

(...) A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (...). (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto em favor de

Elton B
arbosa da
S
ilva
,
a fim de excluir
a
valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base
.
De ofício, reconheço o concurso formal entre os crimes, reajustando a pena final do apelante para

04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado,

para cumprimento da reprimenda, além do
pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,
mantendo
incólume
os demais termos da sentença objurgada
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025